Tribunal: TJPA
Processo: 0803971-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803971-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: POSTO 11 LTDA, RAPHAEL PINHEIRO ARAUJO, CLAUDIO DE JESUS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0803971-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES – OAB/PE 29.373

AGRAVADOS: POSTO 11 EIRELI – ME, RAPHAEL PINHEIRO ARAÚJO E CLAÚDIO DE JESUS SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE BONIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO E NA

COMPRA DE GALONAGEM MÍNIMA. ATIVIDADE EMPRESARIAL MANTIDA AINDA COM O USO DA MARCA E SIGNOS DISTINTIVOS. RISCO DE DESVIO DE CLIENTELA E APONTADO LANÇAMENTO DE DÚVIDAS QUANTO À CREDIBILIDADE DO PRODUTO DE ORIGEM OUTRA, PORÉM DIRIGIDO À DISTRIBUIDORA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. INTERLOCUTÓRIA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0803971-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES – OAB/PE 29.373

AGRAVADOS: POSTO 11 EIRELI – ME, RAPHAEL PINHEIRO ARAÚJO E CLAÚDIO DE JESUS SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra interlocutória proferida pela Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos correspondentes. (PJe ID 86821626, páginas 1-3 dos autos originais).

As razões recursais trazem como argumento central o manifesto e inequívoco prejuízo em face do:

- descumprimento contratual pela não aquisição da galonagem mínima;

- desinteresse em continuar com a relação contratual e

- demora na concessão da tutela provisória que implica na inutilidade da medida e prejuízo irreparável com a manutenção da marca Ipiranga, utilização de cores ou outro elemento que faça referência à distribuidora.

E, ao final, requer:

-

o deferimento da tutela de urgência antecipada para concessão de efeito suspensivo e

-

Conhecimento e provimento do Recurso para que o posto seja impedido de se utilizar da marca Ipiranga consistente no nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Cia., pintando todos os locais identificados de branco e/ou retirando os elementos caracterizadores da marca, sob pena de multa diária.

( Pje ID

15309763, páginas 1-9).

Distribuídos à relatoria do Desembargador

José Torquato Araújo de Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (PJe ID 13187768, páginas 1-2).

Interposição de Agravo Interno no PJe ID 13614976, páginas 1-11.

Contrarrazões

aos Recursos de Agravo de Instrumento e Interno não

apresentadas. ( PJe ID 15593254,páginas 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0803971-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES – OAB/PE 29.373

AGRAVADOS: POSTO 11 EIRELI – ME, RAPHAEL PINHEIRO ARAÚJO E CLAÚDIO DE JESUS SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal alude violação do Contrato de Operação de Posto Ipiranga, no que tange à aquisição de insumos da distribuidora, emergindo a exigência quanto à abstenção do uso da marca e correspondentes.

Inicio destacando dois precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCA
.

AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA. PROVA NOS AUTOS DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM O USO DA MARCA DA AGRAVANTE. ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA DA DISTRIBUIDORA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESCRITOS PELO ARTIGO 300 DO CPC/15. DEFERIMENTO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE SINAIS DESIGNATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802911-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023). O negrito é meu.

Outro.

“EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. POSTO DE GASOLINA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

PLEITO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA DA RÉ. REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE SE FAZEM PRESENTES. ELEMENTOS VISUAIS DO AUTOR, QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PELO AGRAVADO, VEZ QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. RISCO DE DESVIO DE CLIENTELA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805415-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 ). Negritei.

Havendo descumprimento de clausulas pactuais, o contratante cede espaço para que o outro exija a proteção de seus direitos que, no caso concreto, compreende o uso da marca Ipiranga e indicativos correlatos visando afastar o desvio da clientela e a prática de concorrência desleal.

Pois bem.
Estabelecido nos artigos 300 e 932, II, c/c 1.019 todos do CPC, a tutela provisória de urgência recursal exige para ser concedida a conjugação de dois requisitos fundamentais, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii)

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do direito
. O requisito está presente por força do descumprimento do Contrato de Operação de Posto Ipiranga subscritos pelos Agravados, no momento em que deixaram de comprar insumos da Distribuidora, mas permanecendo com a marca.

Todavia, o espelho constante no PJe ID 81886646, página 9 dos autos originais comprova que os Agravados estão em pleno funcionamento com venda de combustível de outra origem, mas fazendo uso da marca, de forma indevida.

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O requisito presente está na medida em que a mantença da prática promove o desvio de clientela, enganando-os quanto à qualidade do produto em si, além de lançar dúvidas quanto à credibilidade da marca sob enfoque cujo
texto objurgado, acaso

mantido,

contraria os precedentes

do TJPA.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento dada a presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC para assim determinar:

-

que os Agravados se abstenham de utilizar a marca Ipiranga, consistente no uso do nome, combinação de cores e padrões visuais exclusivos da Cia;

- que retirem os elementos caracterizadores e designativos da marca e

- na impossibilidade de retirada de tais elementos, que promovam a pintura dos locais em que a marca e seus elementos estão expostos, sob pena de multa

diária

no valor

de R$ 1.000,00(mil reais) limitada a R$ 10.000,00(dez mil reais), com possibilidade de majoração segundo ordem advinda do julgador primevo.

E, por via de consequência, revogando a Interlocutória combatida, segundo os fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024